Tribunal: TJES
Processo: 5002405-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002405-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NELSON FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MARIA DA JUDA SILVA ZUCCOLOTTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
APOSENTADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Sobre o tema, é sabido que a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

2) O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante

3) Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa.

4) De todo modo, no caso em apreço, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar o seu pedido de justiça gratuita e que aufere renda mensal líquida de menos de um salário-mínimo. No mais, o recorrente sustenta ser isento da declaração do imposto de renda.

5) Por tudo que foi exposto e diante da incerteza trazida pela parte adversa, não depreendo qualquer razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pela parte autora. Por último, importa registrar que o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, premissa essa evidenciada, inclusive, no §4º do artigo 99 do novo

Código de Processo Civil.

6) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Nelson Ferreira dos Santos

contra a decisão (id 22197352) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que, em ação de imissão de posse c/c “pleito comonitório” com pedido de liminar, ajuizada em face de
Maria da Juda Silva Zucolotto
,

indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante.

Em suas razões recursais (id 4485618), sustenta o recorrente que não possui condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, posto que o mesmo é aposentado por invalidez. Por fim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em decisão preliminar deste agravo de instrumento (id n° 4760320), deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, por vislumbrar a possibilidade de provimento recursal.

Apresentado contrarrazões pela parte adversa (id nº 5527715), aduzindo, em síntese, que existem indícios de que o recorrente aufere renda mensal superior daquela declarada nos autos e que o pedido de justiça gratuita não deve ser acolhido.

Pois bem. O deferimento de tal pleito demanda a concomitante presença de 2 (dois) requisitos, quais sejam:
(i)
a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
), consistente na plausibilidade jurídica e verossimilhança das alegações fáticas, e
(ii)
a possibilidade de resultar lesão grave, irreparável ou de difícil reparação, ao recorrente (
periculum in mora
).

Resume-se, pois, a pretensão do agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo Juízo
a quo
por meio da decisão hostilizada (id n° 22197352 dos autos originários), que se fundou na premissa de que há indícios de que o autor fonte de renda que não foi colacionada aos autos, visto ter adquirido imóvel no valor de R$ 85.600,00, enquanto declara auferir renda mensal de R$ 801,88.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se
dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica.
É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Na hipótese em apreço, a instância primeva determinou a intimação do autor para que este juntasse aos autos o comprovante de rendimento, a fim de apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em seguida, o magistrado de piso indeferiu o beneplácito sob o argumento de que o requerente comprou o imóvel objeto da lide à vista pelo valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) o que o leva a crer, quando comparado com o valor que o autor declarada receber mensalmente (R$ 801,8), que a parte possui outra fonte de renda, embora não tenha declarado nos autos.

Do que se depreende dos documentos acostados nos autos pelo agravante, é possível constatar o seu pedido de justiça gratuita (id 21484957 e 22045476 dos autos originários) e que aufere renda mensal líquida de R$ 801,88 (oitenta e um reais e oitenta e oito centavos). No mais, o recorrente sustenta ser isento da declaração do imposto de renda.

Quanto às informações trazidas pelo agravado

(id nº 5527715)
, entendo que, como diz a própria parte, são
indícios
,
de forma que não se pode comprovar completamente.
Explico
. Quanto a compra de suplementos no valor de R$ 2.000,00, vejo que o pedido de compra se encontra no nome do agravante, que o
status
é de análise e que não há comprovante de pagamento, de forma que não há como dizer, com a devida certeza, que Nelson Ferreira comprou com seu dinheiro aquelas cápsulas. Quanto ao cheque acostado nos autos, vejo que foi devolvido pelo motivo 21, qual seja, o impedimento do pagamento, de forma que não se pode afirmar, com a devida certeza, que recebeu tal quantia. Quanto a alegação de compra de imóvel e possibilidade de ter ou não veículo, verifico a mesma incerteza, pois não foram trazidos aos autos documentos capazes de demonstrar que aqueles bens ainda se encontram registrados em seu nome e em que estão em sua posse.

Por tudo que foi exposto e
diante da incerteza
trazida pela parte adversa, não depreendo qualquer razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pela parte autora.

Por último, importa registrar que o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, premissa essa evidenciada, inclusive, no §4º do artigo 99
2
do novo

Código de Processo Civil.

Dessa forma, tenho que o agravante preenche os pressupostos necessários à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, porquanto não me parece poder arcar com as despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder a agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

2
Art. 99, §4º: A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.